Tribunal: STF
Processo: RE 1337737
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que restou assim ementado:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 5.818/17. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS. VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA EDIÇÃO DE DECRETO REGULAMENTADOR. POSSIBILIDADE. 1. É formalmente constitucional lei distrital de iniciativa parlamentar que concede isenção de pagamento do valor da inscrição de concurso público a quem presta serviço eleitoral pois dispõe de condição para se alcançar a investidura em cargo público, em momento anterior ao ato de investidura. 2. É constitucional a fixação de prazo legal para que o chefe do Poder Executivo do DF edite Decreto Regulamentador da norma.
    Contra o acordão, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados.
    Decido.
    O recurso é intempestivo, uma vez que não se observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário, conforme estabelece o artigo 1.003 do Código de Processo Civil de 2015.
    Anote-se que o acórdão dos embargos de declaração foi disponibilizado em 30/04/2021, considerando-se publicado no primeiro dia útil seguinte, dia 3/5/2021, iniciando-se a contagem do prazo para interpor recurso extraordinário no dia 4/5/2021, consoante certidão constante do doc. eletrônico nº 1 (pag. 223).
    A petição de recurso extraordinário, todavia, foi protocolada somente em 27/5/2021, quando já expirado o prazo, cujo termo final se deu em 24/5/2021, consoante suscitou a parte recorrida nas contrarrazões ao apelo extremo (pag. 256 do e-doc 1).
    Registro que a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido da inaplicabilidade das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tais como prazo em dobro e intimação pessoal, aos processos de controle concentrado, ainda que a discussão ocorra em sede de recurso extraordinário movido em representação de inconstitucionalidade na origem.
    Nesse sentido, o seguinte precedente:
    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO SUPREMO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FORMAIS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Os embargos de divergência somente têm cabimento quando interpostos em face de acórdão que julga o mérito da questão suscitada ou que, embora não tenha conhecido do recurso, aprecia a controvérsia alegada (CPC, art. 1.043, I e III). 2. É inviável a formalização de embargos de divergência contra acórdão que não examinou o mérito da controvérsia. 3. Também não são cabíveis os embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada art. 332 do Regimento Interno do Supremo. 4. Na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte, não se aplicam, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, as prerrogativas que asseguram à Fazenda Pública o prazo processual em dobro e a intimação pessoal. 5. Não estando identificados os pressupostos formais de interposição dos embargos de divergência, como na hipótese dos autos, a manutenção da decisão de inadmissibilidade é medida que se impõe, em sede de agravo interno. 6. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 7. Agravo interno a que se nega provimento (RE nº 658.375 AgR-ED-terceiros-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 24/09/2021).
    Ainda que se pudesse superar esse óbice, é certo que o TJDFT decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que não ofende a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar processo legislativo que vise regulamentar regime dos servidores públicos a lei que prevê isenção de taxa de inscrição para concurso público. Nesse sentido:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 66/95, EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DIPLOMA LEGISLATIVO, RESULTANTE DE INICIATIVA PARLAMENTAR, VEICULADOR DE ISENÇÃO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS – TEMA QUE TRADUZ ASPECTO DO CONCURSO PÚBLICO, QUE DIZ RESPEITO, TÃO SOMENTE, À ESFERA JURÍDICA DOS PRÓPRIOS CANDIDATOS, SEM QUALQUER REPERCUSSÃO NA RELAÇÃO FUNCIONAL ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SEUS AGENTES – MATÉRIA QUE, POR REVELAR-SE ESTRANHA AO DOMÍNIO TEMÁTICO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, NÃO ESTÁ SUJEITA À CLÁUSULA DE RESERVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO (CF, ART. 61, § 1º, II, “c”) – PRECEDENTES – UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E PARA DEFINIÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA ISENÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA QUALQUER FIM (CF, ART. 7º, IV, “IN FINE”) – INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE DA ADOÇÃO DO PISO SALARIAL MÍNIMO COMO CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONTRIBUINTE – PRECEDENTES – REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA EMPREGADA PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO AO CONTRIBUINTE, SEM QUALQUER REFLEXO NO PREÇO DE PRODUTOS E SERVIÇOS AO CONSUMIDOR OU NO PODER DE COMPRA INERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL – AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE (ADI nº 1568, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/10/2020).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente